Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito ao preenchimento dos requisitos para a concessão da pensão por morte.
2. A pensão por morte é benefício previdenciário (art. 40, § 7°, e art. 201, inc. V, ambos da Constituição Federal) para os dependentes da segurada.
3. O conteúdo das normas deve ser estabelecido de modo coerente com o ordenamento jurídico pátrio para conferir unidade e harmonia aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa e da proteção integral da pessoa idosa.
4. A declaração de imposto de renda da segurada acostada nos autos comprova de modo inequívoco a aludida dependência econômica e financeira da apelada, tendo em vista que sua genitora, ora recorrida, consta expressamente como dependente.
5. O pretensão ora exercida pela genitora, ao recebimento da pensão por morte vitalícia, decorrente do falecimento da filha, servidora pública, não deve ser afastado em virtude da mera inexistência de fixação prévia de obrigação alimentar.
6. Remessa necessária prejudicada. Recurso voluntário conhecido e desprovido.